Tribunal: STF
Processo: ADI 2295
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-06-15
Data de publicação: 2016-06-15

Ementa:
PROCESSO NORMATIVO – INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. Em se tratando de disciplina da atuação do próprio Poder Executivo, quanto à criação de conselho de acompanhamento, bem como de consequências jurídicas alusivas a relações mantidas com particulares, incumbe a iniciativa do projeto ao Chefe do Poder Executivo.